Tribunal: TCU
Processo: 001.381/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3932/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.381/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeir Duarte da Silva dos Santos (XXX.187.328-XX); Clodoaldo Jose de Almeida Souza Junior (XXX.233.901-XX); Elenira Ribeiro Assuncao da Silva (XXX.121.283-XX); Geslaynne de Oliveira Goncalves (XXX.405.281-XX); Kaliandra Moraes Queiroz do Espirito Santo (XXX.249.895-XX); Mauricio de Sousa Batista (XXX.000.691-XX); Paulo Affonso Bezerra de Almeida Galeao (XXX.684.175-XX); Rosiara de Souza Oliveira Guimaraes (XXX.891.917-XX); Saulo Santos das Neves (XXX.741.365-XX); Virginia Badya Nabut (XXX.286.471-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.